Tribunal: TJMT
Processo: 1070872-43.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1070872-43.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (EMBARGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), CHRISTIANE DE CARVALHO BURITY - CPF: 630.902.521-04 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), IVONEIDE MESSIAS DA CRUZ - CPF: 466.435.911-04 (EMBARGANTE), MARCOS AURELIO DA COSTA - CPF: 569.994.291-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Embargos de declaração. Agravo interno. Apelação. Omissão. Inexistência. Contradição. Incorrência. Vícios arguidos como subterfúgio para rediscutir o mérito recursal. Mero inconformismo com o raciocínio decisório. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pela ré/recorrente contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno por ela interposto, a fim de confirmar a decisão monocrática que deu provimento ao apelo interposto pela parte contrária, para cassar a sentença para afastar a declaração de nulidade da prática de capitalização de juros no contrato objeto da lide e de descaracterização da mora, e determinar o retorno dos autos à origem para que seja retomada a marcha processual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão ou obscuridade no acórdão por ausência de enfrentamento de questões com aptidão de influenciar no desfecho decisório, e/ou se incorreu no vício de contradição em razão da presença de conflito interno entre as suas premissas e proposições decisórias.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade específica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada.

4. O conceito de decisão fundamentada não abrange obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais considerados, observados ou rechaçados, nem a referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado nos autos, sendo exigido e indispensável que a fundamentação decisória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, entregando os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório.

5. O simples desacordo da parte com a fundamentação e interpretação jurídica adotada não caracteriza contradição, devendo ser objeto de recurso próprio, e não de embargos de declaração.

IV. Dispositivo

6. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Recurso de EMBARGO
S DE DECLARAÇÃO interposto por
IVONEIDE MESSIAS DA CRUZ
contra o acórdão da 1ª Câmara de Direito Privado que, no julgamento do Recurso de Agravo Interno interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível originário da
ação
de Busca e Apreensão
(Proc. nº
1070872-43.2025.8.11.0041
), ajuizada
em desfavor da embargante por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.(atual SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.),

à
unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela ré/embargante, confirma
ndo
a decisão monocrática que
deu provimento ao apelo interposto pela
autora/embargada,
para cassar a sentença
,
a fim de afastar a declaração de nulidade da
prática

de capitalização de juros
no contrato objeto da lide e
de descaracterização da mora, e determinar o retorno dos autos à origem para que seja retomada a marcha processual, com adoção de novas diligências à localização e apreensão do veículo
dado em garantia de alienação fiduciária

(cf. Id. nº
349777891
).

A embargante alega
a omissão do acórdão embargado acerca da aplicação do Tema nº
682
do
STJ
à hipótese dos autos, insistindo em que, apesar de prever
capitalização
diária
de juros
, o contrato não aponta a taxa diária aplicada, o que viola o dever de informação ao consumidor e invalida a disposição contratual, e, sob esse enfoque, aduz que também foi omisso sobre a aplicação do Tema nº 28 do STJ, que diz que o
reconhecimento da abusividade
da previsão de
capitalização
de juros
descaracteriza a mora.

Diz que o acórdão incorreu em contradição porque “contraria precedente específico” deste
eg
. TJMT e, ainda, que padece de obscuridade no que
se refere à distinção conceitual entre a previsão contratual de
capitalização
de juros
e a
prática
d
a

capitalização
durante a relação negocial.

Pede, então, o
acolhimento dos embargos declaratórios, para que
sejam sanados os vícios apontados
(cf. Id. nº
351381388
).

A embargada ofertou contrarrazões junto ao Id. nº
353539855
, pugnando pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto pela
ré
Ivoneide
Messias
d
a Cruz

contra o acórdão que, no julgamento do Recurso
de Agravo Interno interposto nos autos do Recurso
de Apelação oriundo d
a
ação
de Busca e Apreensão proposta em face da ora embargante por
Aymoré Crédito, Financiamento
e
Investimento S.A.
,
negou provimento ao
agravo
interposto pela ré/embargante, confirma
ndo
o acerto da decisão monocrática que
deu provimento ao apelo interposto pela
autora/embargada,
paracassar a sentença
,
a fim de afastar a declaração de nulidade da
prática
de capitalização de juros e de descaracterização da mora, determina
ndo
o retorno dos autos à
instância de
origem para
a
retomada
d
a marcha processual
.

Como se sabe, por expressa disposição legal, os embargos de declaração consiste
m
em instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita,
tendo por
objetivo aclarar incertezas e extirpar defeitos formais internos que possam macular o pronunciamento jurisdicional,
mas
não de modo abrangente e indiscriminado,
e,
sim
,
vinculado às hipóteses legais prescritas no art
.
1.022 do CPC
.

Sobre
o vício de omissão previsto no inciso II do art. 1.022 do CPC, anoto que o conceito de decisão fundamentada não abrange obrigatória menção individual, nominal e mecânica aos dispositivos legais (número ou texto) considerados, observados ou rechaçados, nem referência individualizada a cada tese ou argumento suscitado
,
na
verda
de, o que a lei exige, de forma indispensável, é
que
a
fundament
ação
decis
ória abranja todos os pontos capazes de influenciar no resultado do julgamento, apresente-se de modo coeso, congruente e compreensível, e entregue os motivos fáticos e jurídicos adotados à construção do raciocínio e do desfecho decisório
, exatamente como fez o acórdão embargado, cuja exposição
decisória girou justamente em torno da avaliação quanto à abusividade ou não da prática de capitalização de juros
com periodicidade inferior à anual
na específica hipótese dos autos.

Com efeito, de forma clara, didática, coesa e juridicamente fundamentada, o acórdão embargado assentou que consta do contrato objeto da lide pactuação expressa de
capitalização
mensal
de juros
(previsão contratual) e que o
s
demonstrativo
s
de evolução d
e

débito juntados aos autos mostram
que essa foi a

periodicidade
de
incidência de juros
na espécie (prática contratual, isto é, efetivo ato de
incorporação dos juros vencidos ao capital, de modo que passem a integrar a base de cálculo para a incidência de novos juros
), ressaltando, na sequência, que “
a mera menção, nas condições gerais padronizadas para todas as CCB da Instituição Financeira, de que o emitente promete pagar a
‘
quantia certa, líquida e exigível (...), acrescido de juros remuneratórios, capitalizados diariamente
’
(cf. Id. nº329176890– pág. 6), além de não afastar ou se sobrepor às condições/disposições previstas especificamente pelos contratantes na proposta principal, não é capaz de macular a higidez do pacto e nem da dívida que deu origem à presente demanda, afinal, como dito, a despeito da referência genérica à capitalização diárianas condições gerais, a composição das parcelas contratadas e cobradas pela Aymoré utilizou a capitalização mensal de juros,ou seja, não houve a prática de capitalização diária de juros na espécie
”, decorrendo daí a razão pela qual inaplicável à presente hipótese
o Tema
Repetitivo
nº
28 e
682 do STJ
, assim como o dito “
precedente específico” deste
eg
. TJMT
.

Já a

contradição disciplinada
no inciso I do artigo 1.022 do CPC é
a “
interna ao julgado, e não a alegada contradição entre a fundamentação da decisão impugnada e outro parâmetro externo” (STJ - 6ª Turma -
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
794.247/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 14/03/2016)
, o que, por si só, impõe a rejeição destes declaratórios nesse ponto.

Por sua vez, em relação à
obscuridade, a verdade é que
sequer há indicação concreta de imprecisão ou inexatidão na fundamentação do julgado que teria o condão de impossibilitar a compreensão do seu conteúdo ou causar dúvida juridicamente relevante acerca de qual teria sido a solução dada ao caso concreto,
uma vez que não é a dificuldade subjetiva do leitor de compreensão de termos ou aspectos técnicos que configura essa hipótese, e, no mais, considerando que a ora
embargante
foca o seu queixume na existência de menção à capitalização diária no instrumento contratual (previsão), silenciando propositalmente acerca das considerações sobre não ter sido a
periodicidade
efetivamente praticada/cobrada, parece-me que ela entendeu perfeitamente a distinção conceitual e prática entre os termos empregados no julgado.

Enfim, a
discordância da parte
com as razões
e/ou conclusão decisória com
os motivos fáticos e jurídicos que conduziram ao desfecho dado ao caso concreto
não
corresponde a nenhuma das hipóteses elencadas no art.
1.022 do CPC, não
caracteriza
ndo
omissão
, nem contradição ou obscuridade, porquanto não representa um conflito lógico entre as proposições decisórias adotadas ou vício que dificultou a compreensão das razões de decidir, ou
qualquer outra mácula que possa ser inventada para justificar a reforma do
quadro decisório.

S
e
a
embargante não concorda com a avaliação, interpretação ou aplicação dos conceitos jurídicos
observados na
espécie,

e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in
judicando
.

Sobre o
p
re
questionamento
, cuida-se de providência

que
não
é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou
por
meio da
simples indicação
de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. P
ara ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ,
o
p
re
questionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar
, deve se perquirir acerca d
a interpretação,
da
análise,
do
posicionamento jurídico d
a Corte
sobre
a
matéria que
teoricamente
deixou de ser en
frentada ou decidida no acórdão. Logo, se não há omissão, isto é
, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão,
mas
não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob
esse fundamento

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026